Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não cabe ao Judiciário efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora.
2. Conforme contemporâneo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.582.475/MG, Corte Especial), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., do art.833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade
3. Diante da possibilidade da penhora alcançar parte da remuneração do devedor para satisfazer o crédito não alimentar, a prova pleiteada que busca demonstrar a natureza remuneratória da verba não causa impacto na continuidade executiva.
4. Negou-se provimento ao recurso.